Tribunal: TJMT
Processo: 1029646-20.2021.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029646-20.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.790.722/0001-85 (EMBARGANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA C/C REIVINDICATÓRIA E PERDAS E DANOS. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção da ação declaratória de nulidade de escritura pública de desapropriação, cumulada com reivindicação de imóveis e perdas e danos, por prescrição.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se o acórdão deixou de se manifestar sobre tese relevante à controvérsia, notadamente a fluência do prazo prescricional em razão do não pagamento da indenização da desapropriação.

III. Razões de decidir

3. O acórdão impugnado examinou, de maneira suficientemente motivada, as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive a inaplicabilidade do instituto de prescrição.

4. A pretensão veiculada, embora apresentada sob a forma declaratória, possui conteúdo patrimonial e efeitos constitutivos e condenatórios, sujeitando-se à prescrição decenal prevista no art. 205 do CC/2002.

5. A jurisprudência do STJ (Tema 1.019) estabelece que, nas hipóteses de desapropriação indireta, o prazo prescricional se inicia com a consolidação da perda da posse e destinação pública do bem.

6. O recurso revela mero inconformismo com a solução jurídica adotada, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se configuram os vícios previstos no art. 1.022, do CPC, quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as questões suscitadas, sendo incabível o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria decidida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1.º; CC/2002, art. 205; Decreto-Lei n.º 3.365/1941, art. 32.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.019, Rel. Min. Herman Benjamin; AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1029646-20.2021.8.11.0002, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida na ação declaratória de rescisão e cancelamento de escritura pública de desapropriação, cumulada com reivindicatória de imóveis e indenização por perdas e danos, sendo o julgado assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA C/C REIVINDICATÓRIA E PERDAS E DANOS. DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinta a ação declaratória de rescisão e cancelamento de escritura pública de desapropriação, cumulada com reivindicação de imóvel e pedido de indenização por perdas e danos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de anulação da escritura pública de desapropriação e os pedidos dela decorrentes (reivindicação dos imóveis e indenização) estariam sujeitos à prescrição e, em caso afirmativo, se tal prescrição estaria consumada.

III. Razões de decidir

3. A despeito da roupagem declaratória atribuída à ação, verifica-se que os efeitos práticos pretendidos pela parte autora – retomada da posse dos imóveis, desconstituição de registros públicos e reparação por danos materiais – inserem a demanda no campo das ações constitutivas e condenatórias, sujeitas a prazos prescricionais.

4. A jurisprudência consolidada do STJ afirma a prescritibilidade como regra geral, inclusive em ações anulatórias ou reivindicatórias promovidas em face da Fazenda Pública, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas.

5. O ajuizamento da ação ocorreu mais de duas décadas após a formalização da escritura de desapropriação, sem demonstração de qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, configurando-se a decadência da pretensão.

6. A prescrição deve incidir conforme o prazo decenal do art. 205 do CC/2002, aplicável inclusive às ações de desapropriação indireta, segundo o Tema 1.019, do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A prescrição alcança pretensões patrimoniais formuladas sob a forma de pedido declaratório, quando a demanda veicula efeitos práticos constitutivos ou condenatórios.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 205 e 166; CC/1916, art. 177; Decreto n.º 20.910/1932, art. 1.º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.019, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de apreciar a tese segundo a qual, a desapropriação somente se consumaria com o pagamento integral da indenização, de modo que, inexistindo quitação, não haveria transferência do domínio nem fluência do prazo prescricional.

Com base no exposto,
“requer seja recebido o presente embargos de declaração, sanando a omissão apontada para reconhecer que não há falar em prescrição a ser aplicada ao caso eis que sem o pagamento da desapropriação os efeitos da mesma – inclusive a prescrição – não geram efeitos em conformidade com o previsto artigo 32, Decreto Lei 3365/41 e artigo 5º, XXIV da CF/88 e, também, o direito de propriedade – artigo 5º, XXII da Carta Magna, reformando o julgamento e determinando que a demanda inicialmente proposta seja devidamente processada até seu mérito final”.

O Município de Várzea Grande, em contrarrazões, pede o desprovimento do recurso (ID. 336945380).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço,
omissa
é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese, a despeito dos argumentos levantados pelo embargante, não vislumbro a alegada omissão, uma vez que o acórdão recorrido enfrentou, de forma clara e fundamentada, tanto a natureza da demanda originária quanto a aplicabilidade do prazo prescricional aos pedidos formulados.

Embora ajuizada sob a forma declaratória, é inequívoco que a pretensão veiculada pela parte autora, ora embargante, possui conteúdo patrimonial e efeitos constitutivos, tais como a desconstituição da escritura pública, o cancelamento de registros imobiliários e a retomada do domínio dos imóveis, o que atrai a incidência do instituto da prescrição.

Conforme registrado no acórdão, a escritura pública de desapropriação foi lavrada em 11.09.2001 e registrada em 03.11.2001, enquanto a ação foi proposta apenas em 14.09.2021, ou seja, 20 (vinte) anos depois do ato impugnado, sem que tenha havido demonstração de causa suspensiva ou interruptiva da contagem do prazo.

Ressalta-se, por oportuno, que a tese sustentada pelo embargante (e reiterada nos presentes aclaratórios) de que a desapropriação apenas produziria efeitos após o pagamento integral da indenização, foi afastada, uma vez que:
“a escritura de desapropriação, lavrada sem o pagamento da indenização previamente ajustada, configura negócio jurídico eivado de vício originário, por envolver a alienação de bem sem a observância da forma prescrita. Todavia, deve-se ponderar que a pretensão deduzida não se limita à declaração de nulidade”.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de desapropriação indireta, especialmente quando o Poder Público realiza obras no imóvel ou o destina a uso público, incide o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil – entendimento consolidado no Tema Repetitivo n.º 1.019/STJ.

O referido precedente afasta a interpretação de que o termo inicial da prescrição coincida com o pagamento da indenização, fixando como marco temporal a consolidação da situação fática que caracteriza a perda da posse pelo particular. Nesse cenário, o fundamento da pretensão indenizatória não reside na inadimplência do valor expropriatório, mas na apropriação estatal do bem e em sua destinação pública, circunstâncias que geram efeitos patrimoniais e, portanto, sujeitam-se à prescrição.

Além disso, a parte recorrente incorre em equívoco ao confundir dois planos distintos: de um lado, a exigibilidade da indenização pelo ente expropriante; de outro, a existência de pretensão patrimonial passível de apreciação judicial, esta última subordinada a prazo prescricional. A ausência de pagamento, por si só, não suspende a contagem do prazo nem torna imprescritível a demanda.

Da mesma forma, o Decreto-Lei n.º 3.365/1941, que regula o procedimento expropriatório, não condiciona a eficácia jurídica do ato de desapropriação à quitação do valor ofertado. Interpretar de modo diverso comprometeria o princípio da segurança jurídica e permitiria à parte postergar indefinidamente o exercício de sua pretensão, em flagrante descompasso com a lógica do sistema civil de prescrição.

Logo, conclui-se que o procedimento de desapropriação indireta gera pretensão patrimonial cujo prazo prescricional é de dez anos, contados a partir da consolidação da posse estatal e da afetação do bem ao interesse público, o que, no caso concreto, ocorreu há mais de duas décadas, conforme demonstrado nos autos.

A tentativa de vincular o início do prazo prescricional ao adimplemento da indenização não encontra respaldo legal nem jurisprudencial. Ao contrário, a fluência do prazo decorre do fato gerador da lesão (isto é, da perda do domínio ou da posse pelo particular) e não da satisfação da obrigação pecuniária.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum,
ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026